Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800141-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO RIPARDO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta, qual seja, a posse de arma de fogo e munições, previstas no
artigo 12, da Lei 10.826/03
, consubstanciada na apreensão de: 01 (uma) arma de fogo tipo escopeta, calibre 12, marca CBC, municiada com 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e 03 (três) munições calibre 380, picotadas, 01 (uma) alça de mira da marca Beeman e, ao ser questionado sobre a arma de fogo supracitada, o paciente relevou que estava na posse de um policial militar. Ademais, não obstante isso, destacou ainda que o paciente responde a outro processo criminal na mesma comarca, que versa sobre disparo de arma de fogo (artigo 15, da Lei 10.826/03), ocorrido em ocasião diversa, portanto, não há que se falar em arquivamento de inquérito policial duplicado.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
THIAGO RIPARDO DE LIMA
, figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Concórdia do Pará.

No writ, o impetrante sustenta que o juízo singular da comarca de Concórdia do Pará arquivou o processo nº 0800745-24.2021.814.0105, que versa sobre posse de arma, sem analisar a necessidade da prisão preventiva nele decretado em desfavor do paciente.

Alega que o acusado foi investigado também no bojo do processo nº 0800746- 09.2021.8.14.0105, por suposto disparo de arma de fogo e, por inércia do Parquet, a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão, ocasião em que o membro do Ministério Público se negou a apreciar o pedido de relaxamento e de revogação da prisão do paciente, pois a prisão foi decretada no bojo do processo que envolve disparo de arma de fogo.

Por fim, aduz a duplicidade de procedimento investigatórios que apuram os mesmos fatos, que gera o trancamento de um dos inquéritos, sob pena de configuração de constrangimento ilegal.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para o paciente seja solto mediante aplicação de medidas cautelares diversas, mormente porque são suficientes para corrigir o fluxo processual.

Distribuídos os autos, coube a relatoria ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade coatora relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que o patrono que impetrou o presente remédio constitucional alega, em apertada síntese, constrangimento ilegal em virtude de decisão de arquivamento dos autos sem análise acerca da necessidade da prisão preventiva nele decretado contra o paciente;

Assevera que a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante, com a representação pela prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Destaca que no forro do quarto do flagranteado/paciente foi encontrado 01 (uma) arma de fogo tipo escopeta, calibre .12, marca CBC, modelo 586.2, municiada com 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre. Na estante do quarto foram encontradas 03 (três) munições calibre .380, picotadas, 01 (uma) alça de mira da marca Beeman, além da importância de R$ 8.136,00 (oito mil e cento e trinta e seis reais).

O paciente, após ser questionado sobre a arma de fogo .380 que teria utilizado para efetuar disparos no interior do Cabana Club, respondeu que estava na posse de um policial militar que presta serviços de segurança;

Prossegue esclarecendo que no dia 07/01/2022, o servidor Alexandre Gonçalves da Silva, auxiliar judiciário, mat. 170.241, de forma inadvertida e por inabilidade técnica expediu ato ordinatório, fundamentando-se no Provimento nº 012/2009-CJRMB, procedendo com o arquivamento do APF face à distribuição dos autos nº 0800746-09.2021.8.14.0105 e o MPE, em petição datada de 10/01/2022, requereu o desarquivamento dos autos informando o erro cometido pelo servidor supracitado, visto que os autos nº 0800746-09.2021.814.0105 versam sobre outros fatos (art. 15, caput da Lei nº 10.826/03;

Assim, considerando que o IPL relacionado aos autos nº 0800745-24.2021.8.14.0105 (art. 12 da Lei nº 10.826/03) já estava concluído, a representante do MPE, na mesma petição acima mencionada, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pelo que o Juízo determinou o imediato desarquivamento dos autos, tendo sido a denúncia recebida no mesmo dia do seu oferecimento, ou seja, em 10/01/2022.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra De Melo que opinou pela denegação da ordem.

Após, os autos voltaram-me conclusos, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relato, a defesa pugna acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que acarreta total inobservância ao princípio constitucional da presunção da inocência.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores

da prisão preventiva
, destaco desde logo que o pleito não se sustenta.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta, qual seja, a posse de arma de fogo e munições, previstas no artigo 12, da Lei 10.826/03, consubstanciada na apreensão de: 01 (uma) arma de fogo tipo escopeta, calibre 12, marca CBC, municiada com 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e 03 (três) munições calibre 380, picotadas, 01 (uma) alça de mira da marca Beeman e, ao ser questionado sobre a arma de fogo supracitada, o paciente relevou que estava na posse de um policial militar.

Ademais, n
ão obstante isso, destacou ainda que o paciente responde a outro processo criminal na mesma comarca, que versa sobre disparo de arma de fogo (artigo 15, da Lei 10.826/03), ocorrido em ocasião diversa, portanto, não há que se falar em arquivamento de inquérito policial duplicado.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que
a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e suas características intrínsecas.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. 1 - TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. 2. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS A QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE DEZEMBRO DE 2021. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE QUE REGISTRA INÚMERAS AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO CONTRA SI, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO, DEMONSTRANDO SUA PROPENSÃO Á PRÁTICA DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESPECIALMENTE, SE CONSIDERADO QUE O RÉU SE ENCONTRA FORAGIDO, ESQUIVANDO-SE DA JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. (8352572, 8352572, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-07).

Assim, conforme se viu, a autoridade inquinada coatora fundamentou o decreto preventivo na gravidade concreta do delito, o que resulta na impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes ao fim a que se destinam.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022